Tribunal: CARF
Processo: 16143.000049/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000049/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.386 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DAMOVO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação não se aplica a benesse da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas
formas distintas de extinção do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente
do legislador, em situações expressamente especificadas, eventualmente
conferir o mesmo tratamento jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o
caso do art. 138 do CTN, no qual a referência tão somente ao termo
"pagamento" quer dizer que a denúncia espontânea não se aplica às demais
modalidades de extinção do crédito tributário.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança,
encontra amparo no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000049/2009-14
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

DAMOVO DO BRASIL S/A, empresa acima identificada, apresentou
Declaração de Compensação, na qual pleiteou a compensação de tributos devidos com
suposto crédito de PIS.
Por intermédio do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 07, foi reconhecida a
procedência do crédito original, que entretanto se revelou insuficiente para quitar
integralmente os débitos informados em DCOMP, o que resultou na homologação
parcial da compensação.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 10/25, na
qual alegou em síntese:
a- Não cabe ao Fisco aplicar a regra da imputação proporcional, quando o
contribuinte escolhe as rubricas do pagamento. Compete ao contribuinte eleger a
forma de compensação, o devedor tem o direito de indicar qual das dívidas será
liquidada com o pagamento;
b- A imputação de pagamento tem que ser anterior à quitação do tributo;
c- O Despacho Decisório acatou a denúncia espontânea;
d- A denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, exclui a aplicação
da multa de mora;
e- Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a homologação
total das compensações.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. Os débitos vencidos
anteriormente à apresentação da DCOMP devem contemplar o principal, multa de mora
e juros.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração somente se acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. A aplicação da imputação proporcional na
compensação está expressamente prevista na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, trata o processo de declaração de
compensação, cujo direito creditório, advindo de pedido de restituição de PIS, foi insuficiente
para a total homologação dos débitos declarados em razão de estarem vencidos, o que acarretou
a incidência dos encargos moratórios (multa e juros).
A Recorrente não discorda que os débitos compensados se encontravam vencidos,
no entanto, afirma que a multa de mora os débitos vencidos das DCOMPs não era cabível, posto
que se encontrava com o benefício da denúncia espontânea, nos termos do art.138 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, pede a exclusão da multa de mora sobre os débitos declarados na
DCOMP, uma vez que ao transmitir o pedido, ainda que com débitos vencidos, teria extinto o
crédito tributário por compensação, configurando a denúncia espontânea, no termos do artigo
138 do Código Tributário Nacional.
Valer reproduzir o artigo 138 do Código Tributário Nacional que prevê o instituto
da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (sem destaque no texto original)
Conforme se percebe pelo dispositivo transcrito, se o contribuinte denuncia
voluntariamente uma infração à legislação tributária, fica excluída a sua responsabilidade pela
infração praticada, sendo afastada a aplicação das sanções cabíveis. Entretanto, o dispositivo
legal trata expressamente da quitação por meio de pagamento, ou seja, a denúncia espontânea
não se aplica às demais modalidades de extinção do crédito tributário, previstas pelo art. 156 do
CTN.
Nos termos do art.394 do Código Civil, a mora surge com o inadimplemento da
obrigação no prazo fixado para o seu vencimento.
No caso concreto, restou comprovado que o débito já estava vencido quando foi
levado à compensação, motivo pelo qual são devidos os acréscimos legais (multa de mora e
juros) a partir do primeiro dia subsequente dos respectivos vencimentos, como estabelecido pelo
art. 61 da Lei no 9.430/961.

1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

Embora a compensação e pagamento sejam ambas modalidades de extinção do
crédito tributário, não há identidade entre elas, não podendo ser confundidas. Enquanto a
primeira hipótese de extinção de crédito pelo pagamento se dá pela quitação do tributo em
“dinheiro”, por meio de DARF, a compensação somente se configura efetivamente como
hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso III do Código
Tributário Nacional e previsão do artigo 74, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, se for aplicada
corretamente a proporcionalidade entre crédito/débito, incluindo os acréscimos legais, com
pagamento integral de eventual saldo remanescente, o que não ocorreu no presente caso.
Como bem ressaltado pelo ilustre Conselheiro Sílvio Rennan2 em voto vencedor
proferido, “imaginar que essas duas modalidades de extinção do crédito se equivalem, para
efeito de caracterização da denúncia espontânea, feriria a própria lógica do instituto, pois, se a
Lei permitiu a exclusão das multas em casos de pagamento é porque este ato lhe garante, com
certeza, a satisfação do débito, não podendo ser conferido o mesmo efeito à compensação, outra
espécie de extinção do crédito tributário, acompanhada esta da incerteza de uma condição
resolutiva, colocando em risco o próprio patrimônio público”.
Para o pagamento, o tema não admite mais de discussão no CARF (a teor do § 2o
do art. 62 do seu Regimento Interno), vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na
sistemática dos recursos repetitivos (art.543-C da Lei no 5.869, de 11/01/73, antigo CPC), essa
questão no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou concomitantemente à
confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ.
No caso da compensação, por outro lado, não existe decisão judicial ou súmula
que vincule este Colegiado, devendo prevalecer o entendimento acima exposto de que não cabe
aplicação da denúncia espontânea para os débitos vencidos declarados por meio de
compensação.
Nesse sentido, já se posicionou este Colegiado em julgamento do PAF no
10480.915741/2009-31, de relatoria da ilustre Conselheira Maria Aparecida de Paula, cujo
Acórdão no 3402-007.071 foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN.
No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de extinção do crédito tributário,
sendo, prerrogativa somente do legislador, em situações expressamente especificadas,
eventualmente conferir o mesmo tratamento jurídico a tais institutos. Contudo, esse não
é o caso do art. 138 do CTN, no qual a referência tão somente ao termo "pagamento"
quer dizer que a denúncia espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção
do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO. APÓS VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do
art. 74, §§1o e 2o da Lei no 9.430/96.
Não tendo sido os débitos fiscais pagos, nem compensados, antes do vencimento do
tributo, estão sujeitos à multa de mora.

2 Acórdão no3402-008.026, sessão de 26 de janeiro de 2021.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

Em decisão recente, também, esta Turma Colegiada manteve o mesmo
entendimento, conforme denota a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de despacho decisório fundamentado, exarado de
autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo tributário.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA. NÃO CABIMENTO.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência de multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
(acórdão no3402.008.026, Quarta Câmara/Segunda Turma Ordinária da Terceira Seção,
sessão de 26 de janeiro de 2021, redator designado Conselheiro Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem mantendo esse mesmo
entendimento, como denota a seguinte ementa proferida em data recente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 4o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
- ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida -, cabe a cobrança da multa
de mora sobre o valor compensado em atraso.
(acórdão no9303.011.031-CSRF 3a Turma, relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, sessão de 08 de dezembro de 2020)
A Recorrente se insurge também contra a utilização, pela Autoridade Fiscal, dos
seus créditos existentes para “compensar” a multa moratória não declarada na DCOMP por meio de
imputação proporcional.
Segundo seu entendimento, a imputação não se aplica em caso de compensação o
previsto no art.163 do CTN, vez que somente é aplicável previamente ao pagamento, não
podendo ser exercitada após a sua realização.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

Afirma que afastadas as regras do art.163 do CTN, resta para o Fisco a aplicação
das regras gerais do Código Civil, sobretudo os seguintes artigos:
Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só
credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem
líquidos e vencidos.
Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer
imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar
contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou
dolo.”
Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros
vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital.”
Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto
à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as
dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais
onerosa.
(negrito nosso)
Conclui dizendo que resta nítida a impossibilidade de aplicação da regra do
art.163 do CTN ao caso concreto ora analisado, pois a Recorrente, ao compensar os tributos,
alocou os pagamentos nas rubricas “valor principal” e “juros”, nada sendo devido ao à título de
“multa de mora”.
Sem razão a Recorrente.
Tem-se que no Direito Tributário esse direito de escolha do débito a ser liquidado
pelo devedor não foi assegurado pelo legislador. É da Autoridade Fiscal a prerrogativa de imputar
o pagamento ex officio, segundo o art. 170 do CTN que possibilita a atribuição legal de
competência, às autoridades administrativas fiscais, para regulamentar a matéria relativa à
compensação tributária, atuando como fundamento de validade para as normas que estipulam a
imputação proporcional do crédito em compensação tributária, ao contrário, portanto, das
normas civis sobre a matéria.
A jurisprudência do STJ também consolidou essa regra de imputação proporcional,
por meio da Súmula 464 do STJ, na qual afasta a aplicação da regra de direito privado (art.354 do
Código Civil) nas hipóteses de compensação tributária:
Súmula 464 - STJ.
A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se
aplica às hipóteses de compensação tributária.
Vale reproduzir julgado do STJ, no qual se decidiu que a imputação proporcional
de crédito em compensação tributária reputa-se legítima:
5. A imputação do pagamento na seara tributária tem regime diverso àquele do direito
privado (artigo 354 do Código Civil), inexistindo regra segundo a qual o pagamento
parcial imputar-se-á primeiro sobre os juros para, só depois de findos estes, amortizar-se
o capital. (Precedentes: REsp 1.130.033/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 16/12/2009; AgRg no Ag
1.005.061/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009; AgRg no REsp 1.024.138/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe
04/02/2009; AgRg no REsp 995.166/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 24/03/2009; REsp 970.678/SC, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

DJe 11/12/2008; REsp 987.943/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008; AgRg no REsp 971.016/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe
28/11/2008)
6. Os artigos do Código Civil, que regulam os institutos da imputação e da
compensação, dispõem que, in verbis:
Da Imputação do Pagamento
(...)
“Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois, no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o
credor passar quitação por conta do capital.”
Da compensação
(...)
“Art. 374. A matéria da compensação, no que concerne às dívidas fiscais e parafiscais, é
regida pelo disposto neste capítulo.” (Revogado pela Lei 10.677/03)
“Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis serão
observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do
pagamento.”
7. O art. 374 restou expressamente revogado pela Lei n. 10.677/2003, a qual, não tendo
sido declarada inconstitucional pelo STF, deve ser aplicada, sob pena de violação de
cláusula de plenário, ensejando reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.
10, verbis: “Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
8. Destarte, o próprio legislador excluiu a possibilidade de aplicação de qualquer
dispositivo do Código Civil à matéria de compensação tributária, determinando
que esta continuasse regida pela legislação especial. O Enunciado n. 19 da Jornada
de Direito Civil CEJ/STJ consolida esse entendimento, litteris:
“19 - Art. 374: a matéria da compensação no que concerne às dívidas fiscais e
parafiscais de Estados, do Distrito Federal e de Municípios não é regida pelo art.
374 do Código Civil.”
9. Deveras, o art. 379 prevê a aplicação das regras da imputação às compensações,
sendo certo que a exegese do referido diploma legal deve conduzir à limitação da
sua eficácia às relações regidas pelo Direito Civil, uma vez que, em seara de Direito
Tributário, vige o princípio da supremacia do interesse público, mercê de o art.
354, ao disciplinar a imputação do pagamento no caso de amortização parcial do
crédito por meio de compensação, ressalvar os casos em que haja estipulação em
contrário, exatamente em virtude do princípio da autonomia da vontade, o qual,
deslocado para o segmento fiscal, impossibilita que o interesse privado se
sobreponha ao interesse público.
10. Outrossim, a previsão contida no art. 170 do CTN, possibilitando a atribuição
legal de competência, às autoridades administrativas fiscais, para regulamentar a
matéria relativa à compensação tributária, atua como fundamento de validade
para as normas que estipulam a imputação proporcional do crédito em
compensação tributária, ao contrário, portanto, das normas civis sobre a matéria.
11. Nesse sentido, os arts. 66 da Lei 8.383/91, e 74, da Lei 9.430/96, in verbis:
“Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.386 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000049/2009-14

(...)
§ 4o. O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.”
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de
restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.”
12. Evidenciada, por conseguinte, a ausência de lacuna na legislação tributária,
cuja acepção é mais ampla do que a adoção de lei, e considerando que a
compensação tributária surgiu originariamente com a previsão legal de
regulamentação pela autoridade administrativa, que expediu as IN’s n. 21/97,
210/2002, 323/2003, 600/2005 e 900/2008, as quais não exorbitaram do poder
regulamentar ao estipular a imputação proporcional do crédito em compensação
tributária, reputa-se legítima a metodologia engendrada pela autoridade fiscal,
tanto no âmbito formal quanto no material.
[...]
(negritos nossos)
(REsp 960239, Data de publicação do acórdão: 24/6/2010)
Conclui-se, assim, que o procedimento de imputação proporcional efetuado pela
Autoridade Fiscal é legítimo, vez que o CTN prevê o poder regulamentar da SRF para a matéria
de compensação tributária, que foi exercido por meio dos arts. 66 da Lei no 8.383/1991, e 74, da
Lei no 9.430/1996, bem como pelas INs SRF nos 21/97, 210/2002, 323/2003, 600/2005, e a IN
RFB no 900/2008.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Conselheiro Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital